Tribunal: TJSP
Processo: 9112732-53.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em 1o.03.94 realizada pela administração, não obstante a inexistência de obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2o, da Lei 8880/94, por equívoco da administração. Conversão correta em URV que implicaria alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autoriza a compensação

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em 1o.03.94 realizada pela administração, não obstante a inexistência de obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2o, da Lei 8880/94, por equívoco da administração. Conversão correta em URV que implicaria alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autoriza a compensação da diferença com os reajustes concedidos. Não demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as compensações e a prescrição quinquenal das parcelas. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não provido. Ainda que se admita diferença devida, oriunda do equívoco na conversão, ela cessa quando da fixação de novo padrão de vencimentos em real, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Adequação da fundamentação do acórdão ao decidido no RE 561.836/RN em sede de repercussão geral, acrescentados novos fundamentos ora adotados pela Câmara sobre a matéria.